Tribunal: TJPA
Processo: 0046770-45.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0046770-45.2009.8.14.0301

APELANTE: CENTRO REF ED AMBIENT ESCOLA BOSQ. PROF EIDORFE MOREIRA

APELADO: CAMILA MAIARA COSTA OLIVEIRA PRADO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Exoneração de Servidor Público em Estágio Probatório. Ausência de Processo Administrativo. Reintegração. Improcedência das Alegações do Apelante.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por servidora exonerada irregularmente durante o estágio probatório. A sentença determinou a reintegração da autora ao cargo público, tendo em vista as falhas no processo administrativo.

2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de exoneração a pedido da servidora, não comprovada nos autos; e (ii) a aplicação da Teoria do Fato Consumado para a consolidação da situação fática.

3.Verifica-se a inexistência de prova cabal da exoneração a pedido e a irregularidade nas avaliações do estágio probatório, configurando a ilegalidade do ato exoneratório.

4. O decurso do tempo, a liminar favorável à servidora e a inércia da administração consolidaram situação fática irreversível, cuja alteração seria desproporcional, afetando a servidora e comprometendo a segurança jurídica das decisões judiciais e administrativas.

5.Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/10/2024 a 29/10/2024, à unanimidade, conhecem e negam provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
apelação
interposto pelo
Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira – FUNBOSQUE
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado por Camila Maiara Costa Oliveira Prado, ex-servidora pública do Município de Belém.

A impetrante narra que foi exonerada de seu cargo por meio da Portaria nº 192/2009-GP, publicada em 23 de setembro de 2009, durante o período em que estava em gozo de licença de saúde, e que tal exoneração foi realizada de forma irregular, violando seu direito líquido e certo de permanecer no cargo público até o final de seu estágio probatório.

A sentença concedeu a segurança, determinando a reintegração da impetrante ao cargo anteriormente ocupado, com base em irregularidades apontadas no procedimento administrativo que culminou na exoneração da servidora.

O apelante, FUNBOSQUE, alega que:1) a autora, na verdade, foi exonerada a pedido em 07 de outubro de 2010, conforme Portaria nº 261/2010, o que afastaria qualquer alegação de ilegalidade quanto à exoneração; 2) a sentença teria aplicado indevidamente a Teoria do Fato Consumado, uma vez que não se configurou situação jurídica consolidada pelo tempo que justificasse a reintegração da servidora; 3) houve decurso de 13 anos entre a exoneração da servidora e a prolação da sentença, o que inviabilizaria a sua reintegração.

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 19858212).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 21334096).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Trata-se na origem de Mandando de Segurança impetrado por Camila Maira Costa Oliveira Prado contra ato da Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira. A impetrante argumenta que foi exonerada de maneira arbitrária e ilegal, pois as avaliações de seu estágio probatório não seguiram os procedimentos regulares estabelecidos pela legislação municipal, o que violou seus direitos como servidora pública. Ela também alega que a comissão responsável pela avaliação foi constituída de forma irregular, além de questionar a legitimidade de quem assinou como sua chefe imediata.

A liminar restou deferida (em 12/08/2010) nos seguintes termos (Id. 198558144):

“Dispositivo.

Posto isto, DEFIRO A LIMINAR pretendida, determinando a autoridade coatora que reintegre a impetrante no cargo do qual foi exonerada com as devidas vantagens até ulterior decisão de mérito.

Intime-se a Presidente da Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental Escola Bosque Professor Eidorfe Moreira, para que tome ciência desta decisão e dê imediato cumprimento a mesma. Oficie-se ao Município de Belém cientificando-o da decisão.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Após, abra-se vista ao Representante do Ministério Público.”

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença (Id. 19858176):

(...) “Entendo que o feito merece procedência por dois fundamentos, qual seja o fato consumado e a deficiência de ampla defesa no ato impugnado. Analisemos cada uma delas:

DO FATO CONSUMADO.

MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR SATISFATIVA. CONCLUSÃO DE CURSO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA POR DECISÃO JUDICIAL. TEORIA DO FATO CONSUMADO E PROTOPRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME CONHECIDO PARA MANTER A SENTENÇA ATACADA, EM SUA ÍNTEGRA, À UNANIMIDADE. 1. Por conta do decurso do prazo entre a concessão da liminar e a prolação da sentença, o decurso do tempo consolidou a situação fática pela irreversibilidade, em homenagem à aplicação da teoria do fato consumado, caracterizando uma das mais eminentes expressões do protoprincípio da segurança jurídica. O fato consumado revela-se irreversível, uma vez que já não se mostraria razoável modificar a tutela já concedida e cumprida, o que acarretaria prejuízos ao sentenciado/impetrante e à própria segurança jurídica das decisões judiciais. 2. Reexame obrigatório conhecido e sentença mantida à unanimidade. (TJ-PA - REEX: 00283174520088140301 BELÉM, Relator: CLAUDIO AUGUSTO MONTALVAO DAS NEVES, Data de Julgamento: 30/01/2012, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/02/2012).

Não vejo como revogar um ato consolidado pelo tempo, lembrando que a estabilidade não se mostra como regra absoluta, podendo o servidor ser demitido em casos especificados pela lei.

Entendo assim, que a impetrante pode ser devidamente avaliada ao longo destes 13 (treze) anos, de forma muito mais eficiente do que por oportunidade do estágio probatório.

DA AMPLA DEFESA NA AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO.

A ampla defesa, enquanto princípio constitucional espraia seus efeitos para todo o âmbito judicial e administrativo.

Com a avaliação de desempenho em estágio probatório não poderia ser diferente. E mais: tratando-se de profissional concursado, que já foi devidamente estada em certame públicos cada vez mais concorridos deve-se ter uma atenção especial, já que em tese possui formação adequada para o cargo.

Vejamos a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. DEMISSÃO. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE CONSTATADA. REINTEGRAÇÃO. DECISÃO ACERTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento. Nesse sentido, a decisão agravada foi acertada ao demonstrar a irregularidade do ato que resultou ...Ver ementa completa na demissão do agravado. De fato, houve violação aos direitos constitucionais do devido processo legal administrativo e do contraditório e ampla defesa. 2. Portanto, perece-se que o ato que resultou na demissão do agravado não observou os mandamentos legais atinentes à situação que buscam assegurar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, a decisão agravada encontra-se em consonância com a Sumula 21 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor diz que o “Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.” 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PA 08028820320218140000, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 19/07/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SÚMULAS 20 e 21 do STF IMPROVIDO. 1. A questão envolve servidor público em estágio probatório e ato de exoneração; 2. Poderá o servidor ser exonerado, observando-se o contraditório e a ampla defesa, através de um processo administrativo (art. 5º, LV da CR/88) limitando a discricionariedade administrativa; 2. Mantida decisão anterior. Recurso improvido.(TJ-PA - REEX: 00431767320098140301 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 26/05/2012, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 03/05/2012).

A matéria encontra-se sumulada pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 20: É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21: Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Como destacou com precisão do presentante do
parquet:

“No caso ora alisado, não houve processo administrativo, inquérito, nem foram atendidas as formalidades legais de apuração de sua capacidade conforme se extrai da Portaria n° 165/2008 - GP, de 24 de setembro de 2008, que instituiu Comissão Especial de Avaliação do Desempenho genérica, para avaliar vários servidores ao mesmo tempo.

Do mesmo modo, não consta nos autos qualquer ato de instauração de processo administrativo, inquérito ou sindicância destinada a apurar a avaliação especial desfavorável, com oportunidade de defesa à impetrante. Percebe-se dos autos uma clara sumariedade da decisão, sem permitir amplo direito de defesa, a incluir a juntada de provas e oitiva de testemunhas.

Além disso, o Decreto Municipal n° 24333/92 foi descumprido claramente.

A ideia da avaliação trimestral com emissão de ficha de Avaliação de Estágio

Probatório, assinada pelo servidor em cada uma delas, visa justamente dar oportunidade de adequação do servidor à expectativa da instituição.

No caso dos autos, a FUNBOSQUE, ao comunicar a servidora apenas 1 (um) ano depois que as suas três primeiras avaliações trimestrais foram "insuficientes", suprimiu seu direito à tentativa de adequação, que é o propósito da exigência do art.2°, II do mencionado Decreto. O raciocínio é muito simples: a servidora submetida à avaliação não podia progredir no seu desempenho se não sabia que estava sendo mal avaliada”.

VIII – CONCLUSÃO.

Ante o exposto
DENEGOASEGURANÇAPRETENDIDA
e
DECRETO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DOART. 485, VI DO CPC.

Sem custas.

Sem a incidência de condenação em honorários advocatícios, vide Súmula 512, do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após as formalidades legais e trânsito em julgado da decisão, ARQUIVE-SE.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.”

O Ministério Público interpôs embargos de declaração que foram acolhidos nos seguintes termos (Id, 19858191):

“
Dispositivo.

Posto isto e por tudo o mais que dos autos consta, conheço dos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para alterar parte da decisão impugnada nos seguintes termos:

“Ante o Exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PRETENDIDA
e
DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 487, I, DO CPC.”

No mais, permanece a decisão tal como lançada.

Intimem-se as partes. Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

O apelante, FUNBOSQUE, alega que:1) a autora, na verdade, foi exonerada a pedido em 07 de outubro de 2010, conforme Portaria nº 261/2010, o que afastaria qualquer alegação de ilegalidade quanto à exoneração; 2) a sentença teria aplicado indevidamente a Teoria do Fato Consumado, uma vez que não se configurou situação jurídica consolidada pelo tempo que justificasse a reintegração da servidora; 3) houve decurso de 13 anos entre a exoneração da servidora e a prolação da sentença, o que inviabilizaria a sua reintegração.

Não assiste razão ao apelante. Explico.

O primeiro ponto levantado pelo apelante
é que a autora foi exonerada a pedido em 07 de outubro de 2010, conforme a Portaria nº 261/2010
, o que, segundo o apelante, afastaria qualquer irregularidade no processo de exoneração. No entanto, ao analisar os autos, verifico que o apelante não trouxe aos autos o processo administrativo completo que originou tal exoneração. Além disso, não há clareza sobre o momento em que essa exoneração a pedido foi formalizada, visto que o apelante não apresentou documentos conclusivos que comprovassem que a autora teria solicitado voluntariamente sua exoneração.

O Mandado de Segurança exige que o direito alegado seja líquido e certo, sendo necessária a comprovação imediata dos fatos por meio de documentos aptos.

O apelante, ao não juntar o processo administrativo completo e não comprovar de forma clara e direta a exoneração a pedido, inviabiliza a apreciação desta alegação pela via mandamental, como bem ressalvou o Ministério Público em seu parecer, cujo excertos transcrevo:

“(...)No caso dos autos, o Recorrente alega, em síntese, a necessidade de reforma do decisum, sob o argumento de que a Autora não faz mais parte dos quadros da FUNBOSQUE. Para tanto, explicou que a Portaria de Exoneração (objeto da presente demanda) foi publicada em 23.09.2009, tendo a Portaria de Exoneração a pedido sido publicada em 07.10.2010. Para comprovar suas alegações, a parte Recorrente juntou o Acervo Funcional da Autora (ID 19858201), no qual consta o seguinte:

(...)

Verifica-se que no bojo das informações acima colacionadas, há referência a processo administrativo relativo ao pedido de exoneração (n. 001179256/2010). Contudo, este não foi anexado aos autos.

Observou-se, ainda, que no documento de ID 19858208, intitulado “Nota Técnica 16/2024-ASSJUR, datado de 01.04.2024, consta que “a) Em 23 de setembro de 2009, exonerada por não cumprir requisitos do estágio probatório nos termos do processo nº 001129641/2009 – FUNBOSQUE – Portaria 192/2009; b) Em 07 de outubro de 2010, sendo esta exoneração a pedido nos termos do processo nº 001179256/2009 – FUNBOSQUE – Portaria nº 261/2010”.

Referido documento faz referência à Portaria de Exoneração a Pedido, bem como requerimento administrativo formulado pela servidora, contudo, estes não foram anexos aos autos em sua integralidade.

Nesse sentir, considerando que trata-se de Mandado de Segurança, via excepcional, que não comporta dilação probatória, entende-se que, nesta etapa processual, a insuficiência de informações prestadas não conduz a uma clareza e certeza sobre as alegações formuladas pelo Recorrente”

A ausência de documentos que comprovem a exoneração a pedido, reforça a tese de arbitrariedade levantada pela impetrante, além de evidenciar a negligência processual por parte do apelante.

O apelante alega que a sentença
aplicou indevidamente a Teoria do Fato Consumado
ao determinar a reintegração da servidora, argumentando que essa teoria se aplica quando o decurso do tempo consolida uma situação jurídica, tornando-a irreversível, especialmente em razão da morosidade judicial ou administrativa.

Entretanto, no caso concreto, a alegação de que a servidora foi exonerada a pedido em 2010 não foi comprovada. Os autos revelam uma exoneração sem o cumprimento das formalidades legais, reconhecida pela sentença como irregular, principalmente pela ausência de avaliação adequada do estágio probatório.

A Teoria do Fato Consumado é aplicável em situações excepcionais, nas quais o tempo consolida uma condição irreversível, especialmente quando a demora judicial ou administrativa afeta substancialmente a vida da parte. No presente caso, a servidora ficou afastada por mais de 13 anos, e o tempo transcorrido, juntamente com a liminar que lhe concedeu a reintegração (12/08/2010), gerou uma situação de estabilidade. Reverter essa situação causaria um prejuízo maior, contrariando os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.

O princípio da segurança jurídica busca proteger a estabilidade das relações jurídicas e evitar mudanças abruptas em situações consolidadas. A reintegração da servidora após longo período respeita a decisão judicial anterior e protege os direitos adquiridos. Desconstituir essa situação geraria insegurança tanto para a servidora quanto para a administração.

A teoria foi corretamente aplicada, pois o decurso de tempo não se deu por inércia da servidora, mas pela morosidade no processo. O FUNBOSQUE não tomou medidas para esclarecer a exoneração ou corrigir irregularidades no estágio probatório, contribuindo para a consolidação da situação fática que justifica a aplicação da teoria.

A irreversibilidade da situação é central: a servidora, afastada e reintegrada por decisão liminar, teve sua condição consolidada pela falta de ação efetiva da administração. Reverter essa situação agora causaria prejuízos à servidora e comprometeria a estabilidade das relações jurídicas, asseguradas pelo princípio da segurança jurídica.

Portanto, a aplicação da Teoria do Fato Consumado está em harmonia com os princípios da segurança jurídica e estabilidade das relações, justificando a manutenção da sentença.

O apelante também argumenta
que o longo decurso de tempo entre a exoneração da autora e a sentença, 13 anos, inviabilizaria sua reintegração
. Contudo, é importante observar que o tempo decorrido, por si só, não pode ser um impeditivo para a correção de uma ilegalidade. O direito à reintegração, quando reconhecido judicialmente, deve ser respeitado independentemente do lapso temporal, desde que não haja elementos que inviabilizem essa reintegração.

No presente caso, não há qualquer indicação de que a autora tenha perdido o interesse ou a aptidão para o exercício de seu cargo público. Pelo contrário, a sentença determinou que a reintegração ocorresse de forma regular, com a realização de nova avaliação de estágio probatório, o que afasta a alegação de inviabilidade da reintegração.

A impetrante preenche os requisitos para a concessão da segurança, uma vez que restou comprovado nos autos que houve violação ao devido processo legal no procedimento de exoneração, o qual desrespeitou as formalidades previstas na legislação. Além disso, o direito líquido e certo da servidora, garantido pela legislação municipal, foi ferido pela ausência de avaliação regular de seu estágio probatório, impossibilitando o exercício pleno de sua defesa. Ademais, a situação consolidada pela tutela judicial anterior, aliada à inércia da administração, reforça a necessidade de manutenção da reintegração para preservar os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação
e voto pelo seu desprovimento
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança a impetrante e determinou sua reintegração ao cargo público.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 21 de outubro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2024